Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-94.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM FORÇA DE TÍTULO DE CRÉDITO. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RÉU REPRESENTADO POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA NA QUALIDADE DE CURADORIA DE AUSENTES. ÔNUS DE PROVAR A CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE CONTATO ENTRE O CURADOR ESPECIAL E O RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. GRATUIDADE INDEFERIDA. TELEOLOGIA DO INSTITUTO DA CURADORIA ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DO IMEDIATO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PAGAMENTO PELO VENCIDO AO FINAL DO PROCESSO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS COM OS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO POSSUI CONVÊNIO. PESQUISA JUNTO A CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO OU PERQUIRIÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. UTILIZAÇÃO DE CONECTIVO DE ALTERNÂNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DO RÉU AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA AO ART. 72, INCISO II, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO TOCANTE AOS TÍTULOS QUE EMBASARAM A AÇÃO MONITÓRIA. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTS. 319, 320 E 700, DO CPC. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O patrocínio da causa por Núcleo de Prática Jurídica não significa a automática concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. Por consectário, mesmo na hipótese de atuação como Curadora Especial, em caso de revelia do réu, citado de forma ficta, o deferimento da justiça gratuita não pode ser presumido.
1.1. Inexistindo comprovação da hipossuficiência do réu revel pessoa jurídica, representada por Núcleo de Prática Jurídica na qualidade de Curador Especial, não é possível a concessão da gratuidade de justiça, porquanto o curador não possui condições de conhecer nem de demonstrar a capacidade financeira da parte que representa, não podendo presumir a sua miserabilidade.
2. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2.1. A finalidade da norma não repousa no esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, tendo em vista a utilização do conectivo de alternância “ou”, concluindo-se pela desnecessidade de pesquisa junto aos cadastros de órgãos públicos se já realizada pesquisa junto aos das concessionárias de serviços públicos e vice-versa.
2.2. Considerando a realização de diligências nos endereços indicados pela autora e nos endereços obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, prescindível o encaminhamento de ofício às concessionárias de serviços públicos, tampouco há obrigatoriedade legal de se citar os sócios, mormente por não restar demonstrado encerramento da pessoa jurídica, não havendo o que se falar em nulidade da citação por edital.
3. A ação monitória tem como finalidade constituir título executivo judicial, tendo por base prova escrita da relação obrigacional. Além dos requisitos genéricos de qualquer petição inicial, enumerados no art. 319 do CPC, é instruída com os documentos necessários ao ajuizamento da ação (CPC, arts. 320 e 700), entre eles a prova documental - prova escrita sem eficácia de título executivo.
3.1. Considerando que a ação monitória está pautada em cheques vencidos, por meio dos quais o emitente assumiu a obrigação de pagar determinada quantia, o que, em outras palavras, consubstancia-se em ordem de pagamento, inexistindo qualquer ilegalidade e verificados os requisitos necessários à propositura da ação monitória, além de o feito ter sido proposto dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a constituição de título executivo em favor do autor é medida que se impõe.
4. Apelação desprovida.